Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-82.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DECOTE DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIÁVEL. PREMEDITAÇÃO. TENTATIVA DE ESFAQUEAR A VÍTIMA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de: (i) decote da análise desfavorável das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime; e (ii) aplicação, na primeira fase da dosimetria, da fração de aumento de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima estipulada, por cada circunstância judicial avaliada negativamente.
III. Razões de decidir:
3. A premeditação do crime, como ocorreu no caso, justifica a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade.
4. Conserva-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime, haja vista que, além da grave ameaça empreendida por meio de uma faca, o réu agiu com violência, a qual, embora seja prevista no próprio tipo penal, no caso, foi desmedida e desnecessária, porquanto, após subtrair o celular, ele tentou aplicar ao menos uma facada na vítima, de modo que, diferentemente do alegado pela Defesa, o acusado, efetivamente, extrapolou o ordinário do tipo
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.